Tribunal: TJSP
Processo: 1111864-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Lançamento de faturas com valor estimado. Não demonstração da legitimidade das cobranças. Determinação de devolução das quantias pagas, de forma simples. Art. 252, do Regimento Interno. Recurso desprovido.